Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO SINGULAR. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50, § 2o, DO CPC. PREENCHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pelo credor, ora agravado, em desfavor da recorrente.
2. Nos autos do incidente processual instaurado na origem foram destacadas a existência de elementos probatórios suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, com evidentes riscos para a satisfação do crédito buscado. 2.1. Não há como ser afastada a correta conclusão a que chegou o Juízo singular no sentido da existência de elementos de prova suficientes para indicar a prática de conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres. 2.2. Aliás, em momento anterior do curso processual, a Egrégia 2a Turma Cível reconheceu, por meio de acórdão já acobertado pelos efeitos da preclusão, a existência de elementos de prova suficientes, considerando ainda apropriados os fundamentos articulados pelo Juízo singular.
3. As alegações deduzidas na origem pelo credor, ora recorrido, demonstram a utilização da pessoa jurídica devedora principal com o propósito de lesar credores, diante da hipótese de formação de grupo econômico e confusão patrimonial. 3.1. A esse respeito não é possível concluir-se que a hipótese seria de mera coincidência relativamente à identidade dos sócios, representantes e atividade empresária, além das diversas movimentações financeiras identificadas entre as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
4. Recurso conhecido e desprovido.